Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725964-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 8.245/91. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS VENCIDOS EM AÇÃO RENOVATÓRIA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 69 DA LEI No 8.245/91. NÃO APLICABILIDADE. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS GERAIS PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Juízo a quo aplicou por analogia o disposto no art. 69 da Lei no 8.245/91, que condiciona a cobrança das diferenças dos aluguéis na ação revisional de aluguel ao trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. 2. Tal aplicação analógica acaba por criar uma condição que a lei não faz. 3. Diante da omissão da lei especial quanto à possibilidade ou não de execução provisória, é de rigor a aplicação das normas processuais gerais relativas ao cumprimento provisório de sentença, previstas no art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 69 e 73, ambos da Lei 8.245/91, e 396 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de se executar provisoriamente valores referentes a diferenças de aluguéis em sede de ação renovatória. Defende que as diferenças entre o aluguel original e o fixado na ação renovatória deverão ser executadas e pagas de uma só vez, após o trânsito em julgado da demanda. Pugna, assim, para que seja julgado extinto o processo de cumprimento provisório de sentença. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. Em contrarrazões, as recorridas também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 69 e 73, ambos da Lei 8.245/91, e 396 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121, em relação à recorrente, e Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120, em relação às recorridas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030